Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-61.2023.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010256-61.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. ONUS DE SUCUMBENCIA INVERTIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de seguradora em ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos indenizados a segurada. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.439,00, a título de ressarcimento, além das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) saber se houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial; e (ii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre o suposto dano elétrico e falha no serviço prestado pela concessionária de energia.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial pelo juízo de origem não configurou cerceamento de defesa, porquanto fundado no livre convencimento motivado, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral, genérico, desprovido de qualificação técnica dos responsáveis e insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano elétrico e eventual falha da rede de distribuição.

5. A concessionária apresentou relatório técnico elaborado conforme exigência regulatória da ANEEL, indicando ausência de perturbação ou oscilação no fornecimento de energia na data do alegado sinistro, cumprindo seu ônus probatório.

6. A ausência de prova robusta do nexo causal afasta a responsabilidade civil da concessionária, impondo a improcedência da ação regressiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:
“1. A prova técnica unilateral, genérica e não corroborada por outros elementos, é insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade em ações regressivas por danos elétricos. 2. O indeferimento de prova pericial, quando fundamentado no livre convencimento judicial e diante da suficiência probatória, não configura cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela
Tokio Marine Seguradora S.A.

A sentença recorrida (ID. 273626016) julgou procedente o pleito inicial condenando a concessionaria de energia ao pagamento de R$ 4.439,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais) bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 273626018, a Apelante alega cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de pericia técnica.

Sustenta a ausência de ocorrências capazes de causar os danos relatados.

Afirma que a seguradora ressarciu os segurados por mera liberalidade.

Aduz que os laudos trazidos são unilaterais e que não comprovam o nexo causal entre os danos e a rede elétrica da concessionaria.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgado improcedente os pleitos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 273626022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada afirma que firmou contrato de seguro com Maria Fatima Colling Lussani por meio da apólice n. 140 3455950, no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houveram danos a diversos aparelhos da segurada, sendo:

Sinistro: 31014016737

Segurado: Maria Fatima Colling Lussani

Apólice: 140 3455950

Data do Sinistro: 25/09/2023

Data do pagamento: 11/10/2023

Valor do prejuízo: R$4.439,00

Causa: Sobrecarga elétrica seguida de oscilações de energia.

A parte Autora alegou que ressarciu o prejuízo à segurada e pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros.

Em sede de contestação a concessionária Apelante sustentou que não houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo imputado na suposta falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica

No presente recurso, a parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, arguida na apelação, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o juízo definiu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Portanto, não há como acolher a tese do Apelante, de que a Ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, ante a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelada (ID. 273625957 – fl. 03), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma descarga elétrica. Vejamos:

O laudo mencionado foi elaborado de forma superficial, não trazendo a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a sobrecarga elétrica como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou o relatório (ID.
273625993
) exigido no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025